Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735134-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 63509803. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 65306345) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator